Tribunal: STF
Processo: HC 73220
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
"Habeas Corpus".
Alegação  de nulidade do  processo e da condenação porque o paciente
se encontrava preso por ocasiao do delito, não sendo, pois, seu autor
ou co-autor.                                                1.
Não comprovada essa alegação e havendo o acórdão apoiado a condenação
em provas  constantes  dos autos,  inclusive  relativas a
participação  do  paciente  na  pratica   do  crime,  não  e  de  ser
reconhecida a nulidade.
2.        "H.C." indeferido.